Tribunal: TJMT
Processo: 0000256-44.2020.8.11.0006
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-09-14
Data de publicação: 2022-09-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000256-44.2020.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), WESLEY ALMEIDA DA SILVA - CPF: 058.835.521-61 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MAURICIO MOURA ALVES DE ALMEIDA - CPF: 038.256.731-54 (APELANTE), LUCAS ALVES DE ALMEIDA (APELANTE), FRANCISCO SATELI DA SILVA (ASSISTENTE), WILSON SOUZA SANTOS (ASSISTENTE), VALTAIR DIMAS DE SOUZA - CPF: 874.092.591-91 (ASSISTENTE), WYARA DIMAS DE CAMPOS SOUZA - CPF: 046.784.681-29 (ASSISTENTE), YONARA DIMAS DE SOUZA - CPF: 046.784.671-57 (ASSISTENTE), MAURICIO MOURA ALVES DE ALMEIDA - CPF: 038.256.731-54 (TERCEIRO INTERESSADO), LUCAS ALVES DE ALMEIDA - CPF: 049.074.911-90 (TERCEIRO INTERESSADO), ADILEY GOMES DE CAMPOS SOUZA - CPF: 784.950.161-68 (VÍTIMA), MARCOS JERONIMO LINO - CPF: 805.891.971-34 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO POR MOTIVO TORPE E EMPREGO DE RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. PENA-BASE. READEQUAÇÃO. POSSIBILIDADE EM PARTE.
1.
ACERTO NA NEGATIVAÇÃO DA CULPABILIDADE.
2.
EQUÍVOCO NA DEPRECIAÇÃO DOS ANTECEDENTES.
3.
CRITÉRIO DE INCREMENTO DA PENA BASILAR. 1/6. PARÂMETRO JUSTO E ADEQUADO.
APELO
PARCIALMENTE PROVIDO
EM
SINTONIA
COM O PARECER.

1.
Nos termos do
Enunciado no. 49 da Colenda Turma de Câmaras Criminais Reunidas,
“
a premeditação constitui fundamento idôneo para a majoração da pena-base em decorrência da maior culpabilidade da ação delituosa
”.

2.

A negativação dos antecedentes fundada em fato criminoso ocorrido após o episódio tratado nos autos ofende o princípio constitucional da presunção de não-culpabilidade (art. 5o, inc. LVII, da CF), sendo de rigor a exclusão da análise desfavorável desta circunstância.
Inteligência da
Súmula no. 444 do Superior Tribunal de Justiça.

3.1.

Embora o

legislador tenha deixado de fixar critérios norteadores da exasperação da pena na primeira fase do cálculo dosimétrico, a doutrina e a jurisprudência estabeleceram dois índices de aumento por circunstância judicial negativada: 1/6 sobre a reprimenda mínima estipulada ou 1/8 sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima cominadas ao tipo penal.

3.2.
Como
o parâmetro de exasperação adotado na origem, 1/6

sobre a pena mínima imposta,
está sintonia com as particularidades do caso concreto, atende aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade e encontra respaldo na jurisprudência pátria, não há como reputá-lo descabido ou ilegal.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Wesley Almeida da Silva
foi condenado à pena de
18 anos
de reclusão em regime
fechado
porque praticou o crime de
Homicídio Qualificado por
Motivo Torpe e Emprego de Recurso que Dificultou a Defesa da Vítima
(art. 121, § 2o, inc. I e IV, c/c art. 29, do CP) contra
Adiley Gomes de Campos

(ID 131536419).

Inconformado,
almeja a
readequação da pena-base
, para que seja
afastada a depreciação
dos vetores
culpabilidade
e
antecedentes
e
adotado o critério de

1/8
, em detrimento da escala de 1/6, para a exasperação da reprimenda decorrente da análise desfavorável do modal
circunstâncias do crime
(ID 131536441).

As contrarrazões são pelo
desprovimento
do apelo (ID 131536443).

Nesta instância, a ilustrada Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
parcial

provimento
do recurso (ID 136769681), conforme respectivo sumário que segue transcrito:

“
Sumário
: Sentença penal condenatória – réu condenado pela conduta tipificada pelo artigo 121, §2o, incisos I e IV, c/c artigo 29 do Código Penal (homicídio qualificado), a pena de 18 (dezoito) anos de reclusão a ser cumprida inicialmente
em regime fechado
–
Irresignação defensiva
– pedido de redimensionamento da pena-base para afastar a negativação das circunstâncias judiciais relativas a culpabilidade e maus antecedentes, bem como para que seja aplicada a fração de 1/8 (um oitavo), em vez de 1/6 (um sexto), na primeira fase da dosimetria da pena. –
com razão parcial o recorrente
– decisão dos jurados em consonância com as provas produzidas nos autos – materialidade e autoria delitivas comprovadas – manutenção da valoração negativa referente a culpabilidade eis que devidamente justificável pelas provas angariadas nos autos –
necessidade de afastamento da circunstância judicial negativada relativa aos maus antecedentes
diante do uso indevido de condenação transitada em julgado mas sobre fato posterior ao caso em análise – possibilidade de uso da fração de 1/6 (um sexto) para exasperação da pena-base atendendo ao entendimento jurisprudencial aplicável ao caso e por ser mais benéfico ao réu –
ENUNCIADO 39 TJMT – Pelo conhecimento do apelo e no mérito pelo parcial provimento
”. Destaque original.

É o relatório.

À douta revisão.

Cuiabá, 3 de agosto de 2022.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Infere-se da denúncia que noite de 10.11.2017, o apelante
Wesley Almeida da Silva

e outros dois indivíduos, em cumprimento à ordem de
Marcos Jerônimo Lino
e na ânsia de receber a recompensa prometida, entraram na residência de
Adiley Gomes de Campos
e, mediante disparos de arma de fogo, ceifaram a vida do rapaz.

Diante desse cenário, o apelante foi pronunciado e, mais tarde,
condenado

pelo Tribunal do Júri à pena de
18 anos
de reclusão em regime
fechado
por praticar o crime de
Homicídio Qualificado por
Motivo Torpe e Emprego de Recurso que Dificultou a Defesa da Vítima
(art. 121, § 2o, inc. I e IV, c/c art. 29, do CP)
(ID 131536419).

Feito esse breve relato, cumpre relembrar que o
preceito secundário da norma prevista no art.
121, §2°, do CP prevê pena de 12 a 30 anos de reclusão.

Na espécie, após depreciar os vetores
culpabilidade
,
antecedentes

e

circunstâncias do crime
, o Juízo
a quo
oficiante impôs a pena-base de 18 anos de reclusão.

No ponto de interesse, confira-se:

“Analisando as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, verifico: 1.
culpabilidade. elevada, distanciando-se daquele inerente ao próprio tipo penal, uma vez que foi um dos responsáveis direto pelos disparos de arma de fogo contra a vítima, revelando-se a sua participação como essencial para o sucesso da empreitada criminosa. Ademais, a frieza e o prévio planejamento na execução do crime possibilitam e autorizam maior reprimenda estatal, pois demonstrado dolo intenso e o acentuado grau de censura. 2. antecedentes. O réu é tecnicamente primário. Todavia, é possuidor de maus antecedentes, pois condenado pelo Juízo da 3a Vara Criminal nos autos da ação penal n°. 1672-18.2018.811.0006, pela prática do delito descrito no artigo art. 14, da Lei 10.826/2003, cuja condenação transitou em julgado na data de 08/10/2021, data posterior ao crime
sub judice
, originando o PEP n°. 2000051-10.2022.811.0006. O que será valorado negativamente nessa fase
(...). 5. motivos. O motivo torpe, reconhecido pelos senhores jurados, será utilizado para qualificar o crime. 6. as circunstâncias do crime devem ser valoradas negativamente ao

acusado, uma vez que o crime ocorreu em comunhão de desígnios (concurso de agentes), de modo que havendo a participação de mais de uma pessoa na execução do crime, de per si, evidencia a maior gravidade de seu
modus operandi
; somados ao fato do crime ter sido praticado mediante violação do domicilio da vítima, circunstância que deve ser valorada negativamente porque gritante a violação de outro bem jurídico tutelado pelo ordenamento jurídico vigente, excedendo-se, sobremaneira, ao tipo penal do homicídio (...).
Considerando as circunstâncias desfavoráveis do artigo 59, do Código Penal (culpabilidade, maus antecedentes, circunstâncias), perfilhando do entendimento emanado do Superior Tribunal de Justiça, faço acrescer sobre a pena mínima a fração de 1/6 (um sexto) para cada vetorial negativa e fixo a pena-base em 18 (dezoito) anos de reclusão
”. Destaque original.

O apelante defende que a magistrado se equivocou ao depreciar a
culpabilidade
e seus
antecedentes
.

Conforme registrado em recente julgado do Superior Tribunal de Justiça, “
a
culpabilidade, para fins do art. 59 do Código Penal, deve ser compreendida como juízo de reprovabilidade da conduta, apontando maior ou menor censura do comportamento do acusado. Não se trata de verificação da ocorrência dos elementos da culpabilidade, para que se possa concluir pela prática ou não de delito, mas, sim, do grau de reprovação penal da conduta do agente, mediante demonstração de elementos concretos do delito
” (AgRg no AREsp 2120306/RN, DJE 27.6.2022).

Dito isso, os elementos do conjunto fático-probatório assinalam que o apelante e os comparsas não só
premeditaram
o crime, como previamente se muniram de artefato bélico para atingir o intuito ilícito
, fatores que evidenciam uma maior reprovabilidade do comportamento e
autorizam a depreciação da culpabilidade
.

A propósito, o
Enunciado no. 49 da Colenda Turma de Câmaras Criminais Reunidas
é bastante claro ao dispor que “
a premeditação constitui fundamento idôneo para a majoração da pena-base em decorrência da maior culpabilidade da ação delituosa
”.

Para além disso, consoante anotado no parecer ministerial, o apelante “
agiu com intento homicida revestido de total frieza, eis que, como ele disse, não tinha nenhuma rixa/atrito com a vítima, e em um encontro “social” de curta duração, aceitou conscientemente a proposta de ceifar a vida de um ser humano, em conluio a terceiros que possuíam prévia desavença com a vítima
”.

Logo,
não
há como se reputar inidônea a motivação lançada para negativar a culpabilidade do apelante.

Em contrapartida, o Juízo de primeira instância cometeu um deslize ao depreciar os
antecedentes
.

De acordo com a orientação consolidada nos Tribunais Superiores, eventual condenação definitiva por fato
anterior
ao delito narrado na denúncia, mas com trânsito em julgado
posterior
à data do ilícito de que se cuida, embora não possa configurar a agravante de reincidência (art. 61, inc. I, do CP), é
idônea para caracterizar maus antecedentes
e justificar o acréscimo da pena-base.

Na hipótese, o crime contra a vida foi praticado em
10.11.2017
, ao passo que a condenação transitada em julgado que serviu de fundamento para depreciar os
antecedentes
se refere a fato cometido dois
depois
, em
13.11.2017
.

Oras, como a negativação dos antecedentes está lastreada em
fato criminoso ocorrido após o episódio tratado nos autos
, é imperioso, por força do princípio constitucional da presunção de não-culpabilidade (art. 5o, inc. LVII, da CF),
afastar a depreciação da circunstância em debate
.

Em sintonia com esse posicionamento, confira-se excerto de recente aresto da Corte Cidadã: “
As condenações transitadas em julgado por fatos posteriores não podem ser consideradas como maus antecedentes, má conduta social ou personalidade desajustada, sob pena de malferir o princípio constitucional da presunção de não-culpabilidade
” (STJ, AgRg no AREsp n. 1.954.849/SC, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, 6a Turma, DJE 21.3.2022).

Com essas considerações,
acolho em parte
a pretensão defensiva, tão-somente para afastar a análise desfavorável do vetor
antecedentes
e promover a redução proporcional da pena-base.

Passo a realizar novo cálculo dosimétrico.

Em atenção ao disposto nos arts. 59 e 68, ambos do CP, e tendo em mira que apenas a
culpabilidade
e as
circunstâncias do crime
remanescem desfavoráveis ao apelante, fixo, seguindo o
mesmo critério de incremento adotado na origem
(1/6), a reprimenda basilar em
16 anos de reclusão
.

E aqui, relembro aos Eminentes Pares que como o
legislador deixou de fixar critérios norteadores exasperação da pena na primeira fase do cálculo dosimétrico, compete ao magistrado eleger a escala de aumento mais adequada às particularidades do caso concreto, sempre de forma motivada.

Todavia, para que essa escolha não assuma feições arbitrárias, a doutrina e a jurisprudência vêm sugerindo dois índices de aumento da pena-base por
cada
circunstância judicial negativada:
1/6
sobre a reprimenda mínima estipulada ou
1/8
sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima cominadas no tipo penal incriminador.

A propósito, eis o que preleciona a Corte Cidadã: “
A
jurisprudência reconhece que compete ao julgador, dentro do seu livre convencimento e de acordo com as peculiaridades do caso, escolher a fração de aumento ou redução de pena, em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Todavia, a aplicação de fração diversa de 1/6 exige motivação concreta e idônea
”

(HC 646.844/ES, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5a Turma, DJE 9.4.2021).

E mais recentemente: “
Na ausência de previsão legal, a exasperação da pena-base na fração de 1/6 para cada circunstância judicial valorada negativamente atende os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade
” (AgRg no HC 718476 / RJ, Rel. Min. João Otavio de Noronha, 5a Turma, DJE 17.6.2022). Destaquei

Nesses moldes, sabendo-se que o
parâmetro de exasperação de 1/6
guarda sintonia com as particularidades do caso concreto, atende aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade e ainda encontra amplo respaldo na jurisprudência pátria,
não há como reputá-lo descabido ou ilegal
.

Feito esse breve recorte, na segunda etapa da dosimetria mantenho a compensação da agravante de
recurso que dificultou a defesa da vítima
(art. 61, inc. II, alínea
c
, do CP) com a atenuante da
confissão espontânea
(art. 65, inc. III, alínea
d
, do CP), encontrando a pena de
16 anos de reclusão
,
quantum
que torno definitivo por inexistirem outros fatores a serem ponderados.

Preservo os demais termos da sentença, a exemplo do regime fechado e da prisão cautelar.

Com essas considerações e em
sintonia
com o parecer, dou
parcial provimento
ao apelo, apenas para
afastar a depreciação do vetor
antecedentes

e, assim,

impor
a
resposta penal definitiva de
16 anos de reclusão
em regime
fechado
,

mantendo as demais disposições da sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/09/2022